Tribunal: TJSP
Processo: 1001843-94.2019.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r paulista 180/1978 (de 12-5) prevê expressamente a concessão do benefício pensional em favor de companheiro da segurada, independentemente de outra condição que não seja a da própria convivência.

- A norma do § 7o do art. 40 da Constituição federal de 1988 (com o texto da Emenda constitucional 41/2003,) prevê que a pensão corresponda à integralidade dos proventos ou dos vencimentos do segurado, até o limite do valor máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (ver art. 201 da mesma Constituição).

Não provimento da remessa necessária.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001843-94.2019.8.26.0073; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL.

- O art. 147 da Lei complementar paulista 180/1978 (de 12-5) prevê expressamente a concessão do benefício pensional em favor de companheiro da segurada, independentemente de outra condição que não seja a da própria convivência.

- A norma do § 7o do art. 40 da Constituição federal de 1988 (com o texto da Emenda

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL.

- O art. 147 da Lei complementar paulista 180/1978 (de 12-5) prevê expressamente a concessão do benefício pensional em favor de companheiro da segurada, independentemente de outra condição que não seja a da própria convivência.

- A norma do § 7o do art. 40 da Constituição federal de 1988 (com o texto da Emenda constitucional 41/2003,) prevê que a pensão corresponda à integralidade dos proventos ou dos vencimentos do segurado, até o limite do valor máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (ver art. 201 da mesma Constituição).

Não provimento da remessa necessária.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000391712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001843-94.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ÉZIO BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001843-94.2019.8.26.0073 -TJSP -11a Câm. Dir. Púb. -ERMF -Voto 56.038-2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária 1001843-94.2019.8.26.0073
Procedência: Avaré
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.038)
Remetente:
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Avaré
Interessados:Ézio Batista dos Santos
São Paulo Previdência -Spprev
PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO
POR
MORTE
DE
SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL.
O art. 147 da Lei complementar paulista 180/1978
(de 12-5) prevê expressamente a concessão do benefício
pensional
em
favor
de
companheiro
da
segurada,
independentemente de outra condição que não seja a da
própria convivência.
A norma do § 7o do art. 40 da Constituição
federal de 1988 (com o texto da Emenda constitucional
41/2003,)
prevê
que
a
pensão
corresponda
à
integralidade dos proventos ou dos vencimentos do
segurado, até o limite do valor máximo estabelecido
para os benefícios do Regime Geral da Previdência
Social (ver art. 201 da mesma Constituição).
Não provimento da remessa necessária.
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou Ézio Batista dos Santos demanda contra
São
Paulo
Previdência
-Spprev,
objetivando
o
reconhecimento de seu direito à pensão integral por morte
da contribuinte Alaíde de Oliveira Rosa, com quem afirma
ter vivido em união estável, bem como o pagamento dos

AC 1001843-94.2019.8.26.0073 -TJSP -11a Câm. Dir. Púb. -ERMF -Voto 56.038-3
valores
em
atraso, desde a data do requerimento
administrativo
(21
de
dezembro
de
2017)
até
a
implantação do benefício.
2.
O M. Juízo de origem julgou procedente a ação,
arbitrando
os
honorários
advocatícios
em
10%
do
montante atualizado das parcelas em atraso (e-págs. 175-
9).
Indicou-se o reexame necessário, não havendo
interposição de recurso (e-págs. 186-7).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 27 de abril de 2020 (e-
pág. 211).
VOTO:
3.
Trata-se de demanda ajuizada por Ézio Batista dos
Santos com o escopo de obter pensão previdenciária pela
morte da contribuinte Alaíde de Oliveira Rosa, aos 20 de
maio de 2017.
4.
O inciso I do art. 147 da Lei complementar paulista
180/1978, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei
complementar
local
1.012/2007
(de
5-7),
prevê
expressamente a concessão do benefício em pauta em
favor de companheiro da segurada, independentemente
de outra condição que não a própria convivência,
cingindo-se a controvérsia da presente lide à confirmação
da existência da agitada união estável:
“São
dependentes
do
servidor,
para
fins
de
recebimento de pensão:

AC 1001843-94.2019.8.26.0073 -TJSP -11a Câm. Dir. Púb. -ERMF -Voto 56.038-4
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira,
na constância, respectivamente, do casamento ou
da união estável”.
Juntou-se aos autos Escritura de inventário e
partilha com cessão, na qual figura o autor como herdeiro
meeiro
da
ex-servidora
(e-págs.
30-9),
declaração
fornecida pelo Plano de Saúde Coopermed Jurumirim,
dando conta de que o requerente é dependente da ex-
servidora (e-págs. 47-8), declaração de imposto de renda
e comprovantes de residência em comum (e-págs. 41,
50-5 e 57-62).
Corroborando as informações noticiadas na inicial,
a certidão de óbito confirma que a ex-servidora deixou
quatro filhos maiores e que o autor, na data do óbito de
Alaíde de Oliveira Rosa, convivia com ela em união
estável (e-págs. 27-8).
5.
Pacífica é a orientação pretoriana no sentido de
que se aplique a lei do dia do óbito ao regime das
pensões previdenciais. É que, na esfera do direito
previdenciário intertemporal, incide o critério tempus regit
actum: “A lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito
do segurado” enunciado 340 da súmula do STJ.
6.
Observa-se que o valor a ser recebido deve
obedecer ao disposto na Ec 41/2003, que alterou o texto
do § 7o do art. 40 da vigente Constituição federal:
“Lei disporá sobre a concessão do benefício de
pensão por morte, que será igual:
I-
ao valor da totalidade dos proventos do

AC 1001843-94.2019.8.26.0073 -TJSP -11a Câm. Dir. Púb. -ERMF -Voto 56.038-5
servidor falecido, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201, acrescido de setenta
por cento da parcela excedente a este limite, caso
aposentado à data do óbito; ou
II-
ao valor da totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, até o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite, caso em
atividade na data do óbito.”
Como se lê no caput desse preceito, remeteu-se à
lei a adoção do valor pensional referido ao teto da
pensão fixado para o regime geral previdenciário.
7.
Para os servidores públicos civis, deve considerar-
se a Lei nacional 10.887/2004 (de 18-6), cujo art. 2o
enuncia:
“Aos dependentes dos servidores titulares de
cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, falecidos a partir da data
de
publicação
desta
Lei,
será
concedido
o
benefício de pensão por morte, que será igual:
I-
à totalidade dos proventos percebidos pelo
aposentado na data anterior à do óbito, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social, acrescida de 70%
(setenta por cento) da parcela excedente a este
limite; ou
II -
à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social, acrescida de
70% (setenta por cento) da parcela excedente a
este limite, se o falecimento ocorrer quando o

AC 1001843-94.2019.8.26.0073 -TJSP -11a Câm. Dir. Púb. -ERMF -Voto 56.038-6
servidor ainda estiver em atividade.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o
limite previsto no art. 40, §2o, da Constituição
Federal.”
8.
Reconhece-se,
pois,
o
direito
do
autor
ao
recebimento de pensão por morte, desde a data do
requerimento
administrativo,
correspondente
à
integralidade dos proventos da contribuinte, observado,
entretanto, o quanto previsto na Lei 10.887/2004.
9.
Observa-se que o pagamento dos valores em
atraso deve observar o decidido pelo STF, no RE 870.947
(j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral,
que reiterou os parâmetros definidos no acórdão das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no
tocante com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6).
Afastou-se a aplicação da referida norma apenas
quanto aos juros de mora devidos em virtude de relações
jurídicas de natureza tributária, os quais devem observar
os mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para
os tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permanece vigente o
disposto na Lei n. 11.960/2009, ou seja, para o cálculo
dos juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado para
pela Fazenda pública para atualização dos tributos pagos
em mora, ao passo que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor

AC 1001843-94.2019.8.26.0073 -TJSP -11a Câm. Dir. Púb. -ERMF -Voto 56.038-7
Amplo Especial -Ipca-E.
Assim, nos termos do decidido no RE 870.947
?com trânsito em julgado em 3 de março de 2020? os
valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E
pela Tabela Prática para Atualização Monetária
deste Tribunal de
observando os juros de mora
as disposições da Lei 11.960/2009, a partir de sua
entrada em vigor.
10.
Em ordem ao prequestionamento indispensável ao
recurso especial e ao recurso extraordinário, que todos os
preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas, invocando-se aqui o
critério que se solidou no egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária, mantendo-se a r. sentença proferida
nos autos de origem 1001843-94.2019 da 2a Vara Cível
da Comarca de Avaré.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator